Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-25.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PRÁTICA DE FALTA GRAVE ? ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE SATISFAZER O APENADO OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE FORMA CONJUNTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0002885-25.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FALTA GRAVE - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE SATISFAZER O APENADO OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE FORMA CONJUNTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
PROCESSO N.º 0002885-25.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PNAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensora Pública Rosineide Miranda Machado em favor do apenado
ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que alterou a data-base para obtenção da futura progressão de regime.

Aduz que em audiência de justificação realizada em 05/03/2020 foi determinada a sua regressão ao regime fechado, adotando como data-base a sua última prisão em flagrante, sendo declarado seu mau comportamento por 12 meses. Que em decisão do dia 15/06/2020 foi deferida a sua progressão ao regime semiaberto, adotando-se como data-base 24/12/2019, que completava o período do mau comportamento.

Que em 05/06/2020 formulou pedido alternativo de progressão ao regime aberto sob condição suspensiva para o dia 30/07/2020, não sendo este período acatado pelo juízo a quo. Que adotar a referida data-base para a implementação de seu direito configura
bis in idem
.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que a decisão do juízo singular não merece reforma.

É o relatório:

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Da análise dos autos entendo que o referido pleito não merece ser acolhido. Como é cediço para a obtenção da progressão de regime necessário se faz o cumprimento conjuntamente do requisito objetivo e subjetivo e o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, alterando por conseguinte a data-base para futuros benefícios.

Nesse sentido a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao aperfeiçoar o entendimento firmado no EREsp n.º 1.176.486/SP, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n.º 1.364.192/RS, nestes termos decidiu: ¿o cometimento de falta
grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime¿.

Assim, a data-base a ser considerado para futura progressão é de fato a data em que o apenado efetivamente satisfaz integralmente os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, tanto o requisito objetivo e subjetivo.

Nestes termos colaciono julgado do STJ abaixo:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal
e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.
(HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora